Tribunal: STF
Processo: RE 629679
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 5, fl. 4):



    “APELAÇÃO CIVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR O TRATAMENTO ENQUANTO PERDURAR A DOENÇA. HONORARIOS FADEP. 



    1 Necessitando a parte agravada do fornecimento permanente de energia elétrica para o funcionamento do equipamento de oxigenioterapia, cumpre garantir a manutenção do serviço, por se tratar de parte integrante do tratamento de saúde essencial à sobrevivência. 



    2. Parte autora representada pela Defensoria Pública, é incabível a condenação do Estado do Rio Grande do Sul em honorários advocatícios em favor da FADEP.



    3. Apelo parcialmente provido”.



    No RE (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que condenou o Estado e o Município de Porto Alegre ao “pagamento das faturas mensais de energia elétrica na residência da autora, relacionados ao efetivo consumo mensal do aparelho concentrador de ar, no equivalente ao custeio de 350 kwh, por prazo indeterminado, enquanto durar a necessidade do tratamento da autora” (Vol. 4, fl. 7), violou os arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal. 



    Aduz, inicialmente, que o presente caso “não se trata de pedido de medicamento ou de outro serviço de saúde, não integrando qualquer política do SUS, de modo que não existe qualquer fundamento constitucional ou legal a respaldar o pedido da autora” (Vol. 8, fl. 5).



    Assevera que “embora se reconheça o grave estado de saúde pelo qual passa a beneficiada e a sua dificuldade em arcar com o custo da manutenção do aparelho que lhe é imprescindível, há que se considerar que o Poder Público não pode ser compelido a fornecer todo e qualquer tipo de serviço que lhe venha a ser solicitado” (Vol. 8, fl. 5). 



    Afirma que “o deferimento de qualquer medida, independente da organização do Sistema Único de Saúde cria um círculo vicioso, na medida em que o poder público fica impossibilitado de adquirir medicamentos já previstos, pois os recursos foram captados para uma destinação determinada pelo Judiciário” (Vol. 8, fl. 5).



    Ressalta que a medida imposta pelo Tribunal de origem viola o princípio da razoabilidade, especialmente no que concerne à escassez de recursos públicos. Sobreleva, ainda, que “o dever estatal deve ficar reduzido à obrigação de fornecer medicamentos e prestar serviços médicos-hospitalares” (Vol. 8, fl. 7), não podendo, portanto, o Estado ser compelido ao pagamento de energia elétrica.



    Admitido o recurso na origem (Vol. 10), o Eminente Min. CEZAR PELUSO determinou o retorno dos autos para observância da tese a ser firmada por esta SUPREMA CORTE no RE 566.471-RG (Tema 6 da repercussão geral) (Vol. 2).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que a tese fixada no Tema 6 não se aplica à hipótese dos autos, já que a matéria posta a debate não versa sobre o fornecimento de medicamento de alto custo (Vol. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 4):



    “Para fins de atendimento do requisito de admissibilidade previsto no §3º do art. 102 da Carta Magna, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, cumpre asseverar que a manutenção do acórdão hostilizado subverterá o direito à saúde assegurado a todos, criando precedente jurisprudencial que poderá provocar grave lesão às finanças públicas de todos os entes federados, impedindo que os entes públicos possam planejar e executar ações e serviços destinados a toda a coletividade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de acórdão do TJRS que condenou o ente público ao custeio dos gastos com energia elétrica na residência de MARIA HILÁRIA DE OLIVEIRA, idosa acometida de câncer e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, em estágio grave, necessitando, portanto, de OXIGENOTERAPIA em tempo integral. 



    O recorrente alega que, embora seja constitucionalmente incumbido do fornecimento de medicação e serviços médicos hospitalares, tal obrigação não pode ser estendida ao pagamento de energia elétrica para tratamento médico domiciliar.



    O Tribunal de origem afastou a condenação do Estado em honorários advocatícios, mantendo, quanto ao mais, a sentença de procedência dos pedidos, pelos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 6):



    “Eminentes Colegas, inicialmente cumpre ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Este direito é corolário da inviolabilidade do direito à vida. Assim, são "direitos e garantias fundamentais" estabelecidos no § 1º do art. 5º, da Carta Magna, e de aplicação imediata e eficácia plena. 



    Assim, se está em discussão a vida de um ser humano, fica superada toda e qualquer alegação que possa ser feita. Ora, se existe prescrição de determinado medicamento para o paciente que, comprovadamente, apresenta risco sem a sua aplicação, não cabe aos entes públicos criar burocracias, pondo em risco a vida humana, porque essa é a relevância da questão. Ademais, este Órgão Fracionário firmou entendimento segundo o qual o direito à saúde prepondera sobre qualquer impedimento de ordem burocrática. 



    Destaco ainda que o entendimento deste colegiado quanto a possibilidade de manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica quando está em jogo a saúde do indivíduo. No caso concreto, a apelada, é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, levando a insuficiência respiratória crônica e hipoxemia persistente, fazendo uso de aparelho de oxigenoterapia de forma contínua. 



    Assim, se está em discussão a saúde de um ser humano, fica superada toda e qualquer alegação que possa ser feita, defendendo valores eminentemente patrimoniais em favor do Estado lato sensu, entendimento extensivo à empresa que presta serviço essencial à população por concessão do Poder Público. 



    […]



    Portanto, é dever do ente público custear as despesas relacionadas com o aparelho de oxigenoterapia de que necessita a apelada para sobreviver, garantindo-se o direito constitucional à saúde e à vida, bem como da dignidade da pessoa humana”.



    Sobre a matéria, verifica-se que “o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional” (ARE 1.190.332, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/3/2019).



    O Tribunal de origem, levando em consideração a imprescindibilidade do tratamento para garantir a saúde da autora, condenou o Estado ao pagamento das faturas mensais de energia elétrica decorrentes do consumo do aparelho concentrado de ar. Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ÚLCERA DE PERNA. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO. ANÁLISE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2010. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da procedência do pedido para que o Instituto de Previdência do Estado custeie as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que necessita o ora agravado - ante a necessidade do tratamento médico para úlcera de perna, porquanto indispensáveis à sua vida e saúde -, demandaria a análise da moldura fática delineada nos autos. A ofensa acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. É dever do Estado prestar assistência à saúde, conforme art. 196 da Constituição Federal, podendo o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 842.740-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/5/2014)



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.327.422, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente